Tribunal: STF
Processo: Rcl 61963
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N. 54.447: INOCORRÊNCIA. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jair Francisco dos Santos, em 28.8.2023, distribuída em 29.8.2023 às 16h28min, contra decisão proferida pela juíza da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT na Ação de Manutenção de Posse n. 1025581-59.2021.8.11.0041. Afirma-se descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 54.447 de minha relatoria, tendo-se na decisão reclamada:



    “(...) Inicialmente, verifico que a Defensoria Pública apresentou em juízo uma lista de réus, e não de hipervulneráveis localizados na ocupação. 



    Isso porque, há um número maior de pessoas do que de edificações construídas, sendo que a oficial de justiça certificou que há ocupações que estão sendo edificadas com alvenaria, que dispende grande investimento de recursos financeiros, afastando a condição de hipervulnerabilidade social. 



    Ainda, verifico que há pessoas com empregos formais e informais nas listas apresentadas pela Defensoria Pública, o que demonstra que esta em verdade, apresentou lista de réus, e não lista de hipervulneráveis. 



    Assiste razão ao Município de Cuiabá em sua petição de id. 115041490, posto que a concessão de benefícios indistintamente a todas as pessoas envolvidas em esbulhos possessórios poderá acarretar graves consequências como o fomento às ocupações irregulares e comprometimento do orçamento da assistência social do município apenas e tão somente com as demandas possessórias coletivas urbanas de Cuiabá, o que não se mostra minimamente razoável. 



    Por fim, já transcorreu o prazo concedido e ajustado em audiência de conciliação para a desocupação voluntária, no entanto, até o momento, não foi expedido o mandado de reintegração de posse em favor dos autores. 



    Desta forma determino: 



    1. INTIMO o Município de Cuiabá para que, por meio da Secretaria de Assistência Social faça diretamente o levantamento dos hipervulneráveis, conforme critérios dos programas sociais, no prazo de dez dias, visto que os réus já estão todos identificados pela Defensoria Pública, devendo extrair-se da lista apresentada apenas os que se enquadrarem na situação acima.



    2. Expeça-se o mandado de reintegração de posse, para distribuição ao oficial de justiça e encaminhamento à Secretaria de Segurança Pública para adoção das medidas adequadas determinadas sob id. 108855971.



    3. Consigno que o mandado deverá ser cumprido após o prazo de dez dias concedido ao Município de Cuiabá.



    4. No ofício encaminhado à SESP fique consignado que esta deverá convocar para o dia do cumprimento da liminar a Assistência Social do Município para acompanhamento do ato e qualificação de eventual réu que esteja apto a algum dos programas sociais, como o aluguel social, SER Família, Bolsa Família, dentre outros que possam suavizar os danos da desocupação.



    5. Por fim, oficie-se à Diretoria do Foro da Capital para anotação de elogio à Oficial de Justiça Zenilda Ferreira Santana Biava pelo empenho na intimação dos réus e identificação correta da situação da área. 6. Retifique-se a autuação, para o fim de incluir os réus que foram qualificados nos autos.



    7. Cumpra-se ” (doc. 10).



    2. O reclamante alega que “o processo de origem trata-se de ação de reintegração de posse, movido por Ernesto Francis Arantes Penteado em face de Jair Francisco Dos Santos e outros 85, quando do deferimento da liminar de reintegração de posse nos autos de origem, os reclamantes interpuseram reclamação junto esta suprema corte RCL 54.447” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que “a Rcl 54.447 fora julgada improcedente, entretanto sua Excelência assim determinou: ‘16. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação, registrado-se que a execução da ordem de reintegração na posse do imóvel deverá assegurar, em todo caso, sejam os ocupantes conduzidos a abrigos públicos ou outro local que lhes garanta condições adequadas de moradia, advertindo-se que eventual uso imoderado e desproporcional da força policial na execução de futura ordem de reintegração poderá ensejar a responsabilização dos agentes públicos envolvidos’” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que, “considerando a decisão de sua Excelência, onde determinou que fosse observado ‘em todo caso, sejam os ocupantes conduzidos a abrigos públicos ou outro local que lhes garanta condições adequadas de moradia’. Desta forma, a decisão desta suprema corte de vossa relatoria, resguardou os ocupantes, requeridos naquela ação de reintegração de posse, que em todo caso os ocupantes devem ser acomodados em abrigos públicos ou outros locais que lhes assegurem moradia digna” (fl. 3, doc. 1).



    Salienta que “pela ordem cronológica em que os fatos vêm se desenvolvendo, tem-se que de fato não será observada a recomendação de sua excelência, porquanto somente alguns poucos moradores, segundo estudo apresentado, detém a condição de hipervulnerável. A decisão combatida por esta reclamação, autorizou que somente os hipervulneráveis deverão serem abarcados pela proteção de abrigo social ou moradia digna” ( fl. 3, doc. 1).



    Anota que “o juízo reclamado inovou ao implementar que somente os hipervulneráveis devem serem atingidos pela proteção social, ignorando totalmente o fato que existem no local cerca de 15 crianças já devidamente matriculadas, idosos e pessoas com deficiência que não tem para onde ir com efetivação da reintegração de posse” (fl. 9, doc. 1).



    Assevera que “a decisão desta suprema corte, restou clara e objetiva, no sentido de que todos os ocupantes sejam realocados para moradia digna, e da forma como o ente publico vem se portando o resultado deste caminhar é o descumprimento da ordem estabelecida por esta elevada corte. Sendo assim, à medida que se impõe é a suspensão da reintegração de posse até que os órgãos Públicos possam resguardar o direito a moradia digna aos ocupantes” (fl. 10, doc. 1).



    Salienta que “a palavra hipervulneráveis, não existe na Resolução nº 510 do CNJ, ADPF nº 828 e também na RCL nº 54.447. Destarte quando do julgamento da RCL nº 54.447 proferida por sua Excelência, ficou demonstrado que todos devem ser realocados em acomodação dignas” (fl. 11, doc. 1).



    Requer “seja concedido liminarmente, o efeito suspensivo, a decisão que determinou que somente os hipervulneráveis devem serem abarcados pelo amparo social, ignorando determinação desta Suprema Corte” (fl. 13, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente medida cautelar, confirmando os efeitos da liminar ora requerida” (fl. 13, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie. 



    4. O de que se cuida, na espécie, é se a recomendação feita na decisão de improcedência da reclamação, poderia ser objeto de descumprimento. O que se põe em foco nesta reclamação é se, ao determinar a reintegração de Ernesto Francis Arantes Penteado na posse do imóvel em foco, a juíza da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 54.447 de minha relatoria.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. No caso em exame, o reclamante alega ter a autoridade reclamada descumprido a decisão proferida na Reclamação n. 54.447, ao argumento de que, “quando do julgamento da RCL nº 54.447 proferida por sua Excelência, ficou demonstrado que todos devem ser realocados em acomodação dignas” (fl. 11, doc. 1).



    Ao julgar improcedente a Reclamação n. 54.447, anotei a cautela da juíza da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT no resguardo da dignidade e da segurança da população atingida pela reintegração de posse:



    “(...) 11. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir ter a autoridade reclamada descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, inexistindo dúvida de que se trata de ocupação irregular ocorrida em 10.7.2021, ou seja, quinze meses depois da decretação do estado de calamidade instaurado em razão da pandemia de covid-19.



    Consta das informações inicialmente prestadas pela autoridade reclamada que “a parte autora propôs a demanda em razão de os requeridos terem perpetrado esbulho no dia 10/07/2021, através da construção de barracos de lona e divisão da área em lotes. A medida liminar de reintegração de posse foi deferida em 24/08/2021, após a manifestação favorável exarada pelo Ministério Público. Em sede de cognição sumária restou demonstrada a posse da parte autora e o cumprimento da função social do imóvel, através dos documentos juntados à petição inicial (...) Além da demonstração da posse, restou comprovado o esbulho perpetrado pelos réus, através de boletim de ocorrência e de imagens que revelaram as construções improvisadas, recentes e precárias” (fl. 6, doc. 8).



      12. A situação fática e jurídica retratada na espécie não está abrangida pela determinação de suspensão temporária de reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis ocupados antes do início do estado de calamidade. Diferente disso, foi expressamente ressalvada pela decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, fazendo-se constar a possibilidade de atuação do Poder Público para evitar que ocupações irregulares posteriores a 20.3.2020, como se deu na espécie, se consolidem. Nessa linha, consta da decisão invocada como paradigma que, “com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).



    13. Como ressaltei em outras oportunidades, a decisão invocada como paradigma não confere autorização judicial para a ocupação forçada de imóveis urbanos ou rurais, tampouco assegura a manutenção de seus ocupantes enquanto perdurar a pandemia de covid-19, sob o argumento de se estar a dotar de proteção direito à moradia e à saúde de grupos sociais vulneráveis. Ressalte-se que essa constatação não exonera o Poder Público do dever de assegurar os direitos da população vulnerável, não desobrigando o ente estatal competente de cuidados para que seja atendida no seu direito à dignidade, tão atingido e comprometido na sociedade brasileira.



    Nos exatos termos em que deferida a tutela provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 e pela aguda crise sanitária e humanitária experimentada na sociedade brasileira, a execução das ordens de reintegração de posse de natureza coletiva de imóveis ocupados após o início da pandemia de covid-19 está condicionada, incontornavelmente, ao encaminhamento da população vulnerável deslocada desses imóveis a abrigos públicos ou ao fornecimento, pelo Poder Público, de outra forma de moradia adequada. Essas medidas parecem ter sido implementadas no caso concreto, tendo a autoridade reclamada esclarecido:



    “Em complemento ao que fora informado por este Juízo, através do Ofício n. 025/2022 – GAB2VC noticio que a ordem de reintegração de posse está pendente de cumprimento, conquanto o estudo de situação da área já tenha sido realizado, conforme documento em anexo. 



    Outrossim, este Juízo determinou a expedição de ofício ao Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral, solicitando que sejam indicados locais com condições dignas a fim de abrigar as famílias a serem retiradas do imóvel litigado, além das providências adotadas para garantir o cumprimento da ordem de forma pacífica e respeitosa aos direitos das pessoas removidas. 



    Registro que, este Juízo adotou algumas providências a fim de que as reintegrações e manutenções de posse pendentes de cumprimento nos conflitos possessórios de contorno coletivo sejam efetivadas nos moldes da ADPF 828 MC/DF, sobretudo com relação à realocação das pessoas a serem retiradas da área em conflito. 



    Dentre as providências adotadas, esta Especializada expediu ofício nº 032/2022 – GAB2VC ao Secretário de Estado de Segurança Pública, reforçando que as cautelas de praxe empregados neste Juízo continuassem sendo aplicadas, precipuamente no que versa a observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional. 



    Sob esta perspectiva, necessário frisar que o referido Manual prevê a comunicação da Ouvidoria Agrária Regional do INCRA ‘para tentar viabilizar área provisória para a qual os acampados possam ser removidos’. 



    No referido expediente, este Juízo fez constar que: 



    (...) ‘nos casos em que não houver a possibilidade de realocação dessas pessoas, deverá este Juízo ser informado no processo correspondente à ordem de reintegração/manutenção, devendo o cumprimento do comando judicial ser suspenso imediatamente. Além disso, se faz mister informar nos autos previamente ao cumprimento do mandado quais são as medidas concretas quanto à recolocação das famílias em abrigos públicos ou em locais com condições dignas’



      Com relação a suposta atuação de facção criminosa, ressalto que a única informação que este Juízo tem, é aquela posta na certidão pelo Oficial de Justiça com base no que fora dito pelos vizinhos da área. Ressalto que quando da realização do estudo de situação da área não fora certificado indícios de arma de fogo, comércio ou uso de entorpecentes, tampouco relatada a ocorrência de crimes contra pessoa ou patrimônio. 



    Entretanto, ordenei que fosse oficiado à SESP requisitando informações, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acerca de eventual atuação de facção criminosa na área sub judice. 



    Atualmente, o cumprimento da liminar de reintegração de posse aguarda informações por parte do Estado de Mato Grosso quanto aos locais com condições dignas para abrigar as pessoas a serem retiradas da área” (e-doc. 19 – grifos nossos).



    14. Na espécie em exame, a autoridade reclamada indicou ter adotado medidas preparatórias para que a população vulnerável a ser desalojada seja conduzida a abrigos públicos ou outro local apto a preservar sua saúde e tenha garantida sua incolumidade física, psicológica e social, providências imprescindíveis para que a ordem de reintegração possa ser executada em integral cumprimento ao comando vinculante emanado deste Supremo Tribunal. 



    Anote-se, ainda, que a cautela adotada pelo juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT no resguardo da dignidade e da segurança da população atingida pela reintegração de posse tinha sido revelada desde a prolação da decisão reclamada, quando determinada a observância do “Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”.



    Não há nos autos elemento algum que permita concluir que a ordem de reintegração de posse do imóvel em litígio será executada com violência ou que seus ocupantes serão desamparados pelo Poder Público, pelo que não se comprova o alegado descumprimento da decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-TPI.



    15. A pretensão deduzida pelo reclamante de permanecer no imóvel durante a vigência da suspensão determinada na decisão paradigma não pode prosperar, pois, se admitida, representaria incentivo às invasões de imóveis particulares e públicos, o que refoge ao elevado propósito com o qual se houve este Supremo Tribunal, no sentido de assegurar proteção aos direitos fundamentais e preservar o status quo ante daqueles socialmente vulneráveis enquanto perdurar a crise, tudo com fundamento nos ditames constitucionais.



    16. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação, registrado-se que a execução da ordem de reintegração na posse do imóvel deverá assegurar, em todo caso, sejam os ocupantes conduzidos a abrigos públicos ou outro local que lhes garanta condições adequadas de moradia, advertindo-se que eventual uso imoderado e desproporcional da força policial na execução de futura ordem de reintegração poderá ensejar a responsabilização dos agentes públicos envolvidos” (doc. 5).



    Essa decisão transitou em julgado em 30.9.2022.



    7. A pretexto de questionar a contrariedade da decisão reclamada à autoridade deste Supremo Tribunal, que concluiu pela legitimidade da decisão judicial determinante da reintegração de posse, o reclamante pretende valer-se desta nova reclamação como instrumento processual para desconstituir a decisão judicial de negativa de seguimento da Reclamação n. 54.447, na qual foi reconhecido que “a autoridade reclamada indicou ter adotado medidas preparatórias para que a população vulnerável a ser desalojada seja conduzida a abrigos públicos ou outro local apto a preservar sua saúde e tenha garantida sua incolumidade física, psicológica e social, providências imprescindíveis para que a ordem de reintegração possa ser executada em integral cumprimento ao comando vinculante emanado deste Supremo Tribunal” (doc. 5).



    É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    8. Não se há cogitar, na espécie, de contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Reclamação n. 54.447.



    A forma como será feita a reintegração de posse poderá ser objeto de eventual impugnação pelos meios jurídicos próprios, que não é a reclamação constitucional, pois nessa os parâmetros são estritos e incontornáveis.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o exame do conteúdo da decisão reclamada. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL. A reclamação constitucional (art. 102, I, l da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial. Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na Súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal ("Súmula Tradicional"). Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º da Constituição. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 6.135-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 28.8.2008).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



     Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora